Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Detectada a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação à parte incontroversa do débito, os embargos devem ser providos para a respectiva sanação.
IV. Na pendência de recurso que versa sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, não é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa do débito.
V. Embargos de declaração parcialmente providos sem efeito modificativo.